Tribunal: CARF
Processo: 10215.720221/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720221/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
OSVALDO RODRIGUES BRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, devem ser averbadas,
em tempo hábil, à margem da matrícula do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS. PRECLUSÃO.
À exceção dos casos previstos na legislação, a apresentação de elementos
probatórios deve ser feita por ocasião da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 1.500 ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720221/2010-16
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03059.478
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 164 a 170.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Pela notificação de lançamento no 07105/00174/2008 (fls. 60), o contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 24.318,08, referente ao lançamento
suplementar do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 31/08/2010, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Chapadão-Gleba Belo Monte/Lote 122” (NIRF 7.708.9065), com área total declarada de
3.032,0 ha, situado no município de Senador José Porfírio – PA.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 61/65.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005, iniciou-se
com a intimação de fls. 02/04, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido ao IBAMA, e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 05/59
Após análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área informada de reserva legal (2.425,1 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 35.000,00 (R$ 11,54/ha) e arbitrá-lo em R$ 123.735,92 (R$
40,81/ha), com base em laudo de avaliação trazido pelo contribuinte, com o
conseqüente aumento das áreas tributável e aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
10.480,13 (demonstrativo de fls. 64).
Cientificado do lançamento em 15/09/2010 (fls. 67), o impugnante protocolou em
14/10/2010 sua defesa de fls. 70/89, por meio de representante legal, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls.90/161, alegando, em síntese:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

- propugna pela tempestividade de sua impugnação e discorre sobre o referido
procedimento fiscal, do qual discorda, pois a averbação da área de reserva legal foi
requerida em 24/12/2004 e realizada em 04/01/2005, sendo o dia 01/01/2005 um
sábado, embora fosse ela desnecessária, bem como o respectivo ADA;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do judiciário,
do antigo Conselho de Contribuintes (atual CARF) e ensinamentos doutrinários, para
referendar seus argumentos, além de afirmar que a inobservância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade implica a nulidade da ação fiscal.
Ao final, ante os fatos alegados e documentos apresentados, o impugnante requer seja
acolhida a presente impugnação, para cancelar a notificação de lançamento questionada,
protestando pela juntada de novas provas documentais, se necessárias.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade suscitada.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída da área tributável do ITR/2005, exige-se que essa área
ambiental, glosada pela autoridade fiscal, sejam objeto de Ato Declaratório
Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de estar
averbada tempestivamente no registro imobiliário.
DO VTN ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o exercício
de 2005, com base em laudo técnico, por não ter sido expressamente
contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 175 a 197, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

Analisando os autos do processo, percebe-se que o contribuinte foi autuado pela
exclusão das áreas de reserva legal declaradas, pela falta de comprovação do registro tempestivo
das referidas áreas no cartório de registro de imóveis e de não apresentar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), como também pelo fato da não comprovação do valor da terra nua declarado.
Em sua impugnação, conforme mencionado na decisão recorrida, o recorrente não
contestou o valor da terra nua declarado utilizado pela fiscalização.
A decisão recorrida, negou provimento às solicitações do então impugnante, no
que diz respeito às áreas de reserva legal, pelo fato de não ter sido comprovado o registro
tempestivo no cartório de registro de imóvel e também pelo fato de não ter sido apresentado o
Ato Declaratório do Ibama.
Sobre a necessidade do registro do ADA junto ao Ibama, há de ser ressaltar que se
trata de tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido a súmula 122, de observância obrigatória,
nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda
no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo é transcrito abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Desta forma, no que diz respeito à exigência da apresentação do ADA, não
subsiste o motivo para a exclusão da área de reserva legal declarada.
Quanto à necessidade de averbação tempestiva no cartório de registro de imóveis,
mesmo a efetividade do registro tendo ocorrido apenas no dia 04 de janeiro de 2005,
considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o contribuinte,
cumpriu com a sua obrigação, pois protocolou a solicitação de averbação no dia 24 de dezembro
de 2004, conforme a solicitação ao registro de imóveis anexa às fls. 148.
Por conta do anteriormente exposto, entendo que assiste razão ao recorrente no
sentido de ser considerada a área de reserva legal de 1.500 hectares, conforme a sua solicitação, a
escritura pública e a certidão de inteiro teor, anexas às fls. 11 a 15.
Em relação à dispensa dos juros e multas suscitada pelo recorrente, sob os
argumentos de que a não existência do débito principal, acarreta a inexistência dos acessórios,
tem-se que o mesmo não deve ser arrazoado, primeiro pelo fato de que ficou comprovado a
existência de resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros são provenientes da
legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelocontribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

Quanto a solicitação para a apresentação de novos elementos, informa-se não ser
possível o atendimento a esta solicitação, haja vista o fato de que a apresentação de novos
elementos estaria preclusa, pois o recorrente deveria ter apresentado por ocasião da impugnação,
conforme preceitua o artigo 16 do Decreto 70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR
PARCIAL provimento no sentido de considerar a área de reserva legal de 1.500 hectares.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720221/2010-16

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital